Tribunal: TJDFT
Processo: 0737226-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737226-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: JENIFA DO CARMO ROCHA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A contra decisão de ID 244868994 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada por JENIFA DO CARMO ROCHA, que deferiu a tutela provisória de urgência. Afirma, em suma, que o plano de saúde do qual a parte agravada é beneficiária está ativo; que não há negativa de cobertura ou suspensão do plano; que não há pretensão resistida; que está ausente o interesse de agir; que não há quadro de urgência. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a declaração de ausência de obrigação de custear o tratamento. Custas recolhidas (ID 75837131). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da efetiva autorização do plano de saúde na realização dos procedimentos cirúrgicos prescritos por médico assistente. A parte agravante afirma que não houve recusa de atendimento. Contudo, declara também que os tratamentos não são de natureza urgente. Ocorre que o laudo médico de ID 244804444 (autos de origem) consignou que há “risco de ruptura da lesão residual e consequente hemorragia cerebral”, exteriorizando a necessidade autorização célere. Assim, enquanto a inexistência de negativa de autorização é matéria que deve se submeter à adequada instrução processual, a oposição ao reconhecimento da natureza urgente se mostra, desde já, indevida, diante da manifestação do médico assistente. Sobre a continuidade do plano, de fato, a carteira de identificação da beneficiária (ID 244806845 dos autos de origem) demonstra cobertura parcial temporária até 1/8/2025. Conquanto a parte agravante afirme, no recurso, que o plano continua válido, é imprescindível impedir a rescisão do contrato enquanto não finalizado o tratamento médico. O Superior Tribunal de Justiça fixou, no Tema Repetitivo 1.082, a tese de que “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. Portanto, assiste razão ao juízo de origem quando aponta que a interrupção imediata do serviço de assistência à saúde causa dano potencialmente irreversível à consumidora, observado o seu quadro clínico. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora